Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716962-22.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: GUILHERME DUARTE DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA DE JESUS, RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por GUILHERME DUARTE DE JESUS: “Petição de id. 117525036. Trata-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença no qual a parte demandada alega ausência de informações mínimas no cálculo e memória discriminada. Sustenta nulidade de intimação para cumprimento de obrigação de fazer; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação porquanto a impugnante teria cumprido a obrigação. Acrescenta que a exequente não apresentou a negativa de atendimento pelo plano. Anexou certificados de profissional necessários ao acompanhamento do infante. Diz ainda da impossibilidade de reembolso na integralidade dos valores. Assevera que os gastos deverão ser apurados por meio de liquidação. Além disso aponta excesso de execução. Pugna pela: "concessão de EFEITO SUSPENSIVO à presente impugnação, de maneira a evitar que seja determinado eventual constrição nos ativos financeiros da ora impugnante até que seja finalizada a lide, sob pena de que, ao final da ação, em caso de procedência da presente impugnação, a ora executada não mais consiga reaver eventual quantia penhorada, caso levantados pelo exequente/impugnado; Requer seja acatado a preliminar de nulidade abordado no item II.2., ante a ausência de prestação de caução idônea pelo exequente Requer seja indeferida o cumprimento de sentença manejado, por desobediência às normas do art. 524, caput que visam garantir o princípio fundamental do contraditório e da ampla defesa (art. 7o, do CPC), na medida em que é impossível à executada impugnar especificamente os cálculos dos exequentes que não foram apresentados. Sejam declarados nulos todos os atos praticados na fase de cumprimento de sentença de cobrança de astreintes, uma vez que não houve a prévia intimação pessoal do devedor, aplicando-se, assim, o disposto na Súmula 410 do STJ; O recebimento da impugnação ora apresentada, devendo ser julgada procedente em todos os seus termos, de maneira a reconhecer a improcedência do pedido de cumprimento de sentença, ante a inexigibilidade do título (art. 525, §1o, III CPC), bem como pelo excesso de execução demonstrado (art. 525, §1o, V CPC), no que será realizada a mais lídima e escorreita Justiça! Subsidiariamente, caso não seja este o posicionamento deste juízo, pleiteia-se pela redução da astreintes, com fulcro nas razões expostas no tópico IV.1. para que esta seja reduzido ao valor de 1 salário-mínimo vigente, com fulcro no art. 537, §1o, do CPC; A produção de todos os meios de provas em direito admitidos, em especial: a) seja determinado que a parte impugnada apresente as certificações da clínica que está realizando o tratamento de modo a comprovar qual tipo de especialidade possuem, que o prestador vinculado à executada não tenha e; b) seja determinado a realização 23 de perícia judicial para avaliar se os profissionais indicados pela ora peticionante possuem capacitação técnica e profissional para atender o beneficiário nos termos da r. sentença e; c) a remessa dos autos à Contadoria judicial para análise dos valores devidos." Intimada, a parte credora apresentou manifestação no id. 118236803. Parecer minucioso do Ministério Público, id. 119094393. É o relatório. Decido. Dispõe o §1a, do artigo 525, do CPC, que: “na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Observo que inexiste causa legal que justifique a suspensão do processo porquanto tramita em conformidade com as diretrizes fixadas na sentença exequenda. Também, cabe ao Juízo, dentro dos critérios legais, dizer sobre a exigência de caução, para liberação de eventuais valores penhorados/bloqueados. Noutro giro, o dispositivo da sentença tratou de liquidação de sentença apenas no tocante aos gastos que antecederam a data de sua publicação, devendo considerar as comprovações e o cálculo aritméticos Quanto às demais alegações, incluindo nulidade de atos processuais, peço vênia ao Ilustre representante do Ministério Público para utilizar seu parecer como razões de decidir. Assim, segue manifestação do MP: "Inicialmente, não há que se falar em ausência de intimação da parte executada acerca da obrigação de ID MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 5a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Brasília-DF 110939315, sobretudo quando se verifica que a parte interpôs tempestivamente agravo de instrumento da decisão em questão, como se vê em ID 115388652. Ademais, necessário que se veja que a decisão 110939315 determina apenas o cumprimento de sentença já exarada, de que a executada também já tinha ciência, pois interpôs apelação a ela. Quanto à alegação de necessidade de prestação de caução idônea em razão do art. 520, IV, do Código de Processo Civil, é necessário que se destaque a necessidade da caução deve ser estabelecida pelo juízo, que também a arbitrará, o que não ocorreu no presente processo. Ademais, também é possível que se fale de necessidade do credor para realização de seu tratamento de saúde, em consonância com o art. 521, II, também do CPC. Acerca da disponibilização de profissionais habilitados, há de se considerar que a matéria já foi tratada na sentença que fixou a obrigação ora executada. Ainda que não fosse esse o caso, o laudo médico ID 109087923 indica que os profissionais a realizar a terapia devem ter pós-graduação em terapia do método ABA ou do método Denver. Embora os documentos ID 118469573 e 1184695735 demonstrem pós-graduação, eles não foram nas áreas indicadas, de forma que não houve efetiva comprovação da capacidade dos terapeutas em questão. De outro lado, há que se verificar que a presente ação é de cumprimento provisório de sentença e que, quando de sua proposição, havia pendência do recurso de apelação no 0721155-14.2021.8.07.0001. Ocorre que o recurso em questão foi julgado em 11 de março de 2022 e publicado em 18 de março de 2022. O acórdão, que recebeu número de ID 33658300 nos autos do processo mencionado, deu parcial provimento à apelação para que a ora MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 5a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Brasília-DF executada autorize e custeie somente os tratamentos de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudilogia, bem como limitou o valor do reembolso à tabela do plano de saúde. Com isso, embora a impugnação não mereça procedência em razão do alegado assim, também é necessária a readequação dos cálculos e valores a serem pagos, pois alterada a sentença de que causa à presente ação. Mediante o acima exposto, o Ministério Público se manifesta contra a impugnação apresentada em ID 117525036 e requer intimação da parte exequente para que apresente cálculo que se adéque ao disposto no acórdão ID 33658300 da apelação 0721155-14.2021.8.07.0001." Acrescento ainda que a executada recebe as comunicações eletronicamente, considerado o mecanismo, pela norma processual, como sendo de comunicação pessoal. Destarte, a impugnação sequer pode ser recebida ante a sua intempestividade. Ante o exposto, DEIXO DE RECEBER a impugnação de ID 117525036, em face de sua intempestividade. Por conseguinte, acolho o parecer ministerial para intimar a parte exequente para que apresente cálculo que se adeque ao disposto no acórdão ID 33658300 da apelação 0721155-14.2021.8.07.0001. Prazo: 15 (quinze) dias.” (...) “Vistos. ID 1198209883: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora em face da decisão de ID 119458684. Alega a ocorrência de contradição porque a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença teria sido tempestiva; omissão pela "não apreciação do v. acórdão proferido nos autos de origem (processo n.o 0721155- 14.2021.8.07.0001), proferido em momento anterior a r. decisão embargada, mais precisamente no tocante a reforma da r. sentença exequenda.". Sustenta que a embargada/exequente "pleiteou pelo reembolso de valores relativos a procedimentos que foram afastados pelo v. acórdão proferido nos autos de origem, além de não observar a Tabela de Reembolso da ora embargante, nada mais justo, este juízo, tornar sem efeito o cumprimento provisório da sentença apresentado, nos termos do art. 520, III do C.P.C." Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 119891615. Certificou-se a tempestividade da impugnação, no ID. 120643697. Parecer do Ministério Público, no ID. 120988987. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Em face da tempestividade certificada, Acolho os aclaratórios para nova apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença. Segue relatório sucinto da demanda para apreciação da impugnação de ID. 117525036. A parte demandada/impugnante alegou ausência de informações mínimas no cálculo e memória discriminada apresentado pela exequente. Sustentou nulidade de intimação para cumprimento de obrigação de fazer; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação porquanto a impugnante teria cumprido a obrigação. Como consignado na decisão embargada, disse que não foi comprovada negativa de atendimento pelo plano. Anexou certificados de profissional necessários ao acompanhamento do infante. Afirma ser impossível reembolso na integralidade dos valores. Assevera que os gastos deverão ser apurados por meio de liquidação. Além disso aponta excesso de execução. Pede ao final: "concessão de EFEITO SUSPENSIVO à presente impugnação, de maneira a evitar que seja determinado eventual constrição nos ativos financeiros da ora impugnante até que seja finalizada a lide, sob pena de que, ao final da ação, em caso de procedência da presente impugnação, a ora executada não mais consiga reaver eventual quantia penhorada, caso levantados pelo exequente/impugnado; Requer seja acatado a preliminar de nulidade abordado no item II.2., ante a ausência de prestação de caução idônea pelo exequente Requer seja indeferida o cumprimento de sentença manejado, por desobediência às normas do art. 524, caput que visam garantir o princípio fundamental do contraditório e da ampla defesa (art. 7o, do CPC), na medida em que é impossível à executada impugnar especificamente os cálculos dos exequentes que não foram apresentados. Sejam declarados nulos todos os atos praticados na fase de cumprimento de sentença de cobrança de astreintes, uma vez que não houve a prévia intimação pessoal do devedor, aplicando-se, assim, o disposto na Súmula 410 do STJ; O recebimento da impugnação ora apresentada, devendo ser julgada procedente em todos os seus termos, de maneira a reconhecer a improcedência do pedido de cumprimento de sentença, ante a inexigibilidade do título (art. 525, §1o, III CPC), bem como pelo excesso de execução demonstrado (art. 525, §1o, V CPC), no que será realizada a mais lídima e escorreita Justiça! Subsidiariamente, caso não seja este o posicionamento deste juízo, pleiteia-se pela redução da astreintes, com fulcro nas razões expostas no tópico IV.1. para que esta seja reduzido ao valor de 1 salário-mínimo vigente, com fulcro no art. 537, §1o, do CPC; A produção de todos os meios de provas em direito admitidos, em especial: a) seja determinado que a parte impugnada apresente as certificações da clínica que está realizando o tratamento de modo a comprovar qual tipo de especialidade possuem, que o prestador vinculado à executada não tenha e; b) seja determinado a realização 23 de perícia judicial para avaliar se os profissionais indicados pela ora peticionante possuem capacitação técnica e profissional para atender o beneficiário nos termos da r. sentença e; c) a remessa dos autos à Contadoria judicial para análise dos valores devidos." Manifestaram, a parte credora e o MP naquela ocasião, nos IDs. 118236803. e 119094393, respectivamente. Passo a exarar decisão quanto à petição de ID. 117525036, sem alterar parte dos fundamentos daquela decisão embargada, pois, embora tenha considerado intempestiva a peça processual, adentrou ao mérito em seus fundamentos. É o relatório do necessário. Decido. Dispõe o §1a, do artigo 525, do CPC, que: “na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” No tocante à suspensão do processo, reitero que inexiste causa legal que a justifique porquanto tramita em conformidade com as diretrizes fixadas na sentença exequenda. Quanto à prestação de caução idônea em razão do art. 520, IV, do Código de Processo Civil, é questão a ser estabelecida pelo juízo, se entender admissível dentro dos parâmetros legais, cabendo-lhe dizer sobre a exigência de caução, para liberação de eventuais valores penhorados/bloqueados. Reforço ainda que o dispositivo da sentença tratou de liquidação de sentença apenas no tocante aos gastos que antecederam a data de sua publicação, devendo considerar as comprovações e o cálculo aritméticos. Noutro giro, a alegação de nulidade de atos, sob a justificativa de que a impugnante não teria sido intimada para cumprir a obrigação consignada no julgado, não subsiste quando sua intimação é eletrônica e, portanto, considerada pessoal. Ademais, verifica-se que houve efetivamente interposição tempestiva de recurso de agravo de instrumento que demonstra sua ciência. (ID. 115388652). Além disso, é notório que a decisão de ID. 110939315 apenas determinou o cumprimento da sentença exarada nos autos do processo principal que já era de conhecimento da devedora. Sobre a disponibilização de profissionais habilitados, deve-se considerar que o laudo médico consignou que a terapia deverá ser realizada por profissionais com pós-graduação em terapia do método ABA ou método Denver (ID 109087923 ). Nesse sentido, os documentos de IDs 118469573 e 1184695735 não demonstram nenhum dos métodos na formação dos profissionais do convênio. De se notar, porém, que houve julgamento do recurso de apelação no 0721155- 14.2021.8.07.0001, nesse mês de março, (acórdão 33658300), dando parcial provimento ao apelo para que a ora executada autorize e custeie somente os tratamentos de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudilogia, bem como limitou o valor do reembolso à tabela do plano de saúde. Tal mudança merece correção no pedido formulado pela credora, sem que isso impacte na apreciação da pela processual da devedora, pois a impugnação sequer havia apontado o mencionado acórdão para reclamar a correção. Por óbvio, porque ainda não existia. Acrescento ainda que a executada recebe as comunicações eletronicamente, considerado o mecanismo, pela norma processual, como sendo de comunicação pessoal. Destarte, a impugnação sequer pode ser recebida ante a sua intempestividade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 117525036. Intimo, contudo, a exequente para que adéque seu cálculo ao disposto no acórdão ID 33658300 da apelação 0721155- 14.2021.8.07.0001, no prazo: 15 (quinze) dias. (...) Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão de ID 121640633. Alega a ocorrência de contradição, visto que a tempestividade na decisão, após certificação da secretaria, culminaria no acolhimento da impugnação. Veja: "Conforme se verifica na r. decisão id. 121640644, o juízo singular ratificou a certidão de tempestividade emitida pelo cartório id. 120643697, referente a impugnação apresentada por esta peticionante." Na sequência, alega que este Juízo manteve a intempestividade: "Ocorre que, na mesma decisão constante em id. 121640644., a r. decisão certifica a intempestividade da impugnação apresentada por esta Embargante." Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 122996840. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Com razão o embargante, a contradição ocorreu por erro material deste Juízo, em que proferiu decisão que reconheceu a tempestividade da impugnação, rejeitando-a, contudo, ao final, consignou equivocadamente sua intempestividade. Logo, não teria sentido conhecer da impugnação e julgar o mérito, se fosse ela intempestiva. Assim, com suporte no disposto no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os presentes embargos, para revogar o penúltimo parágrafo da decisão de id. 121640633, qual seja: "Destarte, a impugnação sequer pode ser recebida ante a sua intempestividade." por não guardar alusão com aquela decisão. Aguarde-se pelo decurso do prazo consignado para manifestação da executada.” A Agravante sustenta (i) que não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer e por isso não pode incidir a multa cominada; (ii) que os profissionais indicados possuem especialização necessária para atendimento do menor; (iii) que o cumprimento provisório de sentença compreende valores relativos a multa por descumprimento da tutela de urgência, reembolso de valores, honorários sucumbenciais e custas processuais; (iv) que, no entanto, a apelação foi parcialmente provida para autorizar somente o custeio dos tratamentos de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, e para limitar o reembolso à tabela do plano de saúde; e (v) que há necessidade de se apurar o montante devido mediante liquidação de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para anular a decisão agravada ou reconhecer o cumprimento da sentença. Preparo recolhido (ID 35681832). É o relatório. Decido. A Agravante não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer estipulada na sentença e por isso em princípio a multa é inexigível. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar da incidência da multa depois da sua intimação pessoal, presente o disposto nos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil. A parte devedora da obrigação de fazer não pode ser considerada intimada por meio de simples publicação, ou seja, na pessoa do seu advogado, quando se cuida de obrigação que a ela cabe desempenhar fora das fronteiras processuais. Daí a inteligência da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente alinhada ao novo Código de Processo Civil: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Relevantes, pois, sob essa ótica, os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta da própria continuidade do cumprimento de sentença. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator em Substituição